Tribunal: TJBA
Processo: 8022470-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022470-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: H. C. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE EQUIDADE. TEMA 1076, STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de custeio de tratamento de saúde para menor com transtorno do espectro autista (TEA), condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 200.000,00. O apelante requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

Discute-se se, em ação de obrigação de fazer com valor da causa fixado em R$ 200.000,00, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob a alegação de que o proveito econômico seria inestimável, por tratar-se de demanda relacionada ao direito à saúde.

III. Razões de decidir

O valor da causa não é irrisório e o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao custo do tratamento.

Aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, não sendo cabível a regra excepcional do § 8º.

Tema 1.076 do STJ: a apreciação equitativa somente é admitida em causas de valor muito baixo, irrisório ou inestimável, o que não se configura no caso dos autos.

Sentença em conformidade com os critérios legais e a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica a regra do art. 85, § 8º, do CPC em ação de obrigação de fazer com valor da causa elevado e proveito econômico mensurável. 2. A fixação de honorários deve observar os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2111662/GO, DJe 14/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8022470-31.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça